Tribunal: TJSP
Processo: 1026894-31.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM 2a Classe – Inapto na fase de investigação social – Administração que concluiu pela omissão de informações no preenchimento do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI) – Ação de desconstituição do ato administrativo – Candidato aprovado nas etapas de exames de saúde e psicológico – Ausência de conduta

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM 2a Classe – Inapto na fase de investigação social – Administração que concluiu pela omissão de informações no preenchimento do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI) – Ação de desconstituição do ato administrativo – Candidato aprovado nas etapas de exames de saúde e psicológico – Ausência de conduta desabonadora – Extrapolação dos princípios de razoabilidade e de proporcionalidade – Sentença de procedência parcial, mantida – Recurso de apelação, desprovido.